Tribunal: TJES
Processo: 0004854-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004854-69.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR FERREIRA BARBOSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONDUTA DO ART. 14, DA LEI 10.826/03 ABSORVIDA PELA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA TOTAL DO ACUSADO IGOR. RECURSO DA ACUSADA TAYNARA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ACUSADO IGOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem or argumentos defensivos, a materialidade do crime do crime de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (03 pinos de cocaína, pesando 5,1 gramas, 02 buchas de maconha pesando 2,6 gramas e 02 pedras de
crack
pesando 0,4 grama), e a autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão dos acusados, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas dos denunciados, a do réu Igor apenas em sede inquisitiva, porquanto revel, apresentadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

3. Não condizem com a condição de mero usuário a variedade de drogas encontradas na posse de Taynara, as quais estavam acondicionadas e prontas para a venda, juntamente a dinheiro trocado em espécie, muito menos o contexto em que se deram os fatos, pois os réus foram vistos juntos em uma esquina conhecida pelo intenso tráfico de drogas, empreendendo fuga após vislumbrarem a presença dos policiais, sendo certo que o acusado Igor ainda portava uma arma de fogo municiada, a qual dispensou quando tentou escapar da prisão.

4. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo pelo qual foi condenado o acusado Igor, a conduta deve ser absorvida pela majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, na medida em que não há nos autos evidências de que a arma de fogo vinha sendo utilizada em outro contexto desvinculado à traficância, tendo o policial militar inclusive ressaltado que a pessoa que porta arma de fogo em local conhecido pelo tráfico realiza a segurança da atividade ilícita. Precedentes.

5. Recurso de Taynara conhecido e desprovido. Recurso de Igor conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER das apelações, para NEGAR PROVIMENTO à interposta pela acusada Taynara e DAR PARCIAL PROVIMENTO à atravessada pelo réu Igor, absolvendo-o do delito do art. 14, da Lei 11.343/06, em razão de sua absorção pela majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, e, consequentemente, redimensionando sua pena total para 07(sete) anos de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por IGOR FERREIRA BARBOSA e TAYNARA SIQUEIRA HOSKEM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os recorrentes do crime do art. 35, da Lei 11,343/06, mas condenar ambos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, e o primeiro, ainda, nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03.

Ao réu Igor foi condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, enquanto a denunciada Taynara foi condenada a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição de ambos os acusados por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenada a ré Taynara para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por IGOR FERREIRA BARBOSA e TAYNARA SIQUEIRA HOSKEM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os recorrentes do crime do art. 35, da Lei 11,343/06, mas condenar ambos nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, e o primeiro, ainda, nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03.

Ao réu Igor foi condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, enquanto a denunciada Taynara foi condenada a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição de ambos os acusados por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenada a ré Taynara para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, no dia 26/02/2019, por volta de 02:32 horas, policiais em patrulhamento preventivo avistaram os denunciados em atitude suspeita, os quais, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga. Iniciou-se uma perseguição e os policiais puderam ver o réu Igor dispensar uma arma de fogo embaixo de um veículo e se esconder atrás dele. Os denunciados foram alcançados e abordados, sendo encontrados, na posse direta de Taynara, 03 (três) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de
crack,
02 (duas) buchas de maconha e R$ 65,00 em espécie, e, na posse de Igor, R$ 20,00 em espécie, além da arma municiada que havia dispensado embaixo do veículo.

A materialidade do crime do crime de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (03 pinos de cocaína, pesando 5,1 gramas, 02 buchas de maconha pesando 2,6 gramas e 02 pedras de
crack
pesando 0,4 grama).

A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão dos acusados, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

O policial Naython, em Juízo, acrescentou que o local em que se deram os fatos é de intenso tráfico de drogas e ratificou que os entorpecentes foram apreendidos na posse de Taynara, enquanto Igor foi abordado após dispensar a arma de fogo. Também disse que quem porta arma de fogo em local de tráfico é responsável pela segurança. No mesmo sentido foram as declarações do policial Weverson, que ainda relatou que a droga apreendida com Taynara estava acondicionada pronta para a venda.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas dos denunciados, a do réu Igor apenas em sede inquisitiva, porquanto revel, apresentadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a variedade de drogas encontradas na posse de Taynara, as quais estavam acondicionadas e prontas para a venda, juntamente a dinheiro trocado em espécie, muito menos o contexto em que se deram os fatos, pois os réus foram vistos juntos em uma esquina conhecida pelo intenso tráfico de drogas, empreendendo fuga após vislumbrarem a presença dos policiais, sendo certo que o acusado Igor ainda portava uma arma de fogo municiada, a qual dispensou quando tentou escapar da prisão.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, e diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que evidenciam a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito, mantenho a condenação de ambos os acusados pelo crime de tráfico de drogas.

Não obstante, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo pelo qual foi condenado o acusado Igor, reputo que a conduta deve ser absorvida pela majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, na medida em que não há nos autos evidências de que a arma de fogo vinha sendo utilizada em outro contexto desvinculado à traficância, tendo o policial militar inclusive ressaltado que a pessoa que porta arma de fogo em local conhecido pelo tráfico realiza a segurança da atividade ilícita. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ATOS DE MERCANCIA. PENA-BASE. DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. § 4º ARTIGO 33, LEI 11.343/06 - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DO TRÁFICO. ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10826/03 PELO DO ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, IV, DA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SER A ARMA UTILIZADA COMO MEIO PARA OUTROS CRIME ALÉM DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. Os depoimentos prestados por policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições e constitui relevante prova de autoria, máxime considerando que, em sede de delitos envolvendo o tráfico de drogas, testemunhas civis são raras, dado ao compreensível medo de represálias. O depoimento dos policiais militares, aliado à apreensão de drogas e arma, demonstram cabalmente a autoria delitiva do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. O tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/06, é misto alternativo, composto por 18 verbos núcleos do tipo, de sorte que a prática de qualquer deles pode ensejar a condenação pelo referido delito, lembrando que todas as condutas tem, em conjunto, o complemento ainda que gratuitamente. Portanto, é irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido em atos de mercancia, para a caracterização do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. A quantidade de drogas autoriza a exasperação da pena-base, conforme previsão expressa contida no artigo 42, da Lei 11.343/06. Tendo os autos comprovado que, nas mesmas condições de tempo e lugar, foram encontradas em poder dos réus drogas ilícitas e arma, verifica-se a demonstração de que o porte de arma de fogo se caracterizava como crime-meio para atingir o crime-fim - tráfico de drogas -, sendo imperiosa a manutenção do afastamento do concurso material entre os delitos e o reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170088160, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. APELAÇÃO DO RÉU PAULO NATALI DE AMORIM. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CONSTATADA A TRAFICÂNCIA, PREJUDICADA A CARACTERIZAÇÃO DO USO (ART. 28, DA LEI 11.343/2006). ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PRETENSÃO NEGADA. APELAÇÃO DO RÉU WALMIR NEVES DE CARVALHO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO APRECIADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM NÃO SE TRATAR DE TRAFICANTE INICIANTE. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. EMPREGO DE ARMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/2006. RECURSOS IMPROVIDOS. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. Pela dinâmica e contexto dos fatos, portanto, bem como em atenção ao depoimento dos policiais militares e às contradições assumidas pelo apelante PAULO, não há outra conclusão que não seja a manutenção do édito condenatório. 2. A confissão foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo, nada havendo que se tecer quanto a tal circunstância. A tese do apelante para que sua primariedade seja reconhecida como atenuante não merece prosperar, sobretudo por não haver razoabilidade de aplicação da benesse para uma condição que, na verdade, é exigida para todo o cidadão, ou seja, pautar-se nos limites da lei. Ademais, tal condição pessoal já é analisada na primeira fase da dosimetria quando se está diante da investigação dos antecedentes do agente. 3. Não se pode deixar de considerar que, além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão, embalagens para empacotamento de drogas, dinheiro em espécie (R$ 211,00), além da arma de fogo e munições. Tais circunstâncias denotam que o agente (WALMIR) não pode ser reconhecido como mero traficante habitual, havendo elementos (os apontados) que indicam não se tratar de pessoa iniciante no tráfico. 4. Até mesmo por conta do delito em apuração, descabe, obviamente, falar-se na licitude dos bens descritos no Auto de Apreensão. Quadra registrar, ainda, que em nenhum momento durante a instrução foi requerida a restituição de algum bem lícito, de modo que houve inequívoca preclusão do ônus probatório da defesa. 5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais 6. A arma apreendida foi localizada junto às drogas que estavam na residência, ou seja, no mesmo contexto fático da traficância. Além disso, WALMIR foi categórico quando afirmou perante a autoridade policial fls. 12/13 e em Audiência de Instrução e Julgamento) ao declarar que o intuito da utilização da arma seria a proteção da boca de fumo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, é uníssono em considerar que "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (STJ; AgRg-AREsp 1.829.070; Proc. 2021/0034676-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/08/2021; DJE 09/08/2021). Desclassificação realizada ex officio para imputar aos agentes a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006. 7. Recursos improvidos. Penas reformadas de ofício. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190238717, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Assim sendo, ABSOLVO o acusado Igor da conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03, posto que absorvida pela causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, a qual passa a incidir sobre a pena intermediária fixada ao réu (seis anos de reclusão), na fração de 1/6, resultando sua pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Embora a pena de multa deva ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, o que levaria sua fixação em 700 (setecentos) dias-multa, mantenho-a em 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, em razão da vedação ao
reformatio in pejus.

Ainda que repute mais adequado o regime fechado para o início do cumprimento de pena do réu Igor, diante dos maus antecedentes do acusado, também resta inalterado o regime semiaberto fixado na sentença, diante da inviabilidade de prejudicar o acusado na pendência de recurso exclusivo da Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações, para NEGAR PROVIMENTO à interposta pela acusada Taynara e DAR PARCIAL PROVIMENTO à atravessada pelo réu Igor, absolvendo-o do delito do art. 14, da Lei 11.343/06, em razão de sua absorção pela majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, e, consequentemente, redimensionando sua pena total para 07(sete) anos de reclusão.

É como voto.